Tribunal: STF
Processo: HC 255522
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Recurso Especial 2.187.077/PA, nos termos da seguinte ementa:



    RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA. NULIDADE. PRECLUSÃO. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência do Ministério Público, quando devidamente intimado e não comparece a audiência de instrução e julgamento, não viola o sistema acusatório e nem mesmo o disposto no art. 212 do CPP (ut, AgRg no AREsp n. 2.624.996/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 25/11/2024.)



    2. A questão atinente à desproporcionalidade no aumento da pena basilar não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, ressentindo-se o recurso especial do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.



    3. Recurso especial não provido (doc. 8, p. 1).



    Os embargos de declaração opostos dessa decisão foram rejeitados (doc. 2). 



    Neste habeas corpus, a defesa alega que:



    Como se sabe, o art. 564, III, d, positiva que haverá nulidade “por falta de intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada”.



    Já o art. 212, e parágrafo único do CPP, positivam:



    “Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.



    Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição.” (grifo nosso)



    Esse dispositivo legal veda o protagonismo judicial, na medida em que reserva ao juiz presidente da audiência de instrução e julgamento um papel secundário na produção da prova oral, cabendo-lhe “complementar a inquirição” das testemunhas após as perguntas das partes.



    Com efeito, por força do sistema acusatório e do devido processo legal, é vedado ao juiz assumir o protagonismo na produção da prova, especialmente da prova testemunhal.



    Assim, diante da ausência do membro do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento, o juiz deverá suspender a realização do ato ou realizá-lo sem fazer perguntas acusatórias.



    No caso, o juiz sentenciante assumiu o papel do Ministério Público, que se fez ausente à audiência, realizando a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia e procedendo ao interrogatório do paciente.



    Deveras, na citada audiência realizada sem a presença do representante do Ministério Público, foram ouvidas as vítimas Cristiano Correa Barbosa, José Nilton Pinto da Costa, Maria Rosilene da Cruz Estumano e Marinaldo Trindade, as testemunhas de acusação Ozéias Lopes Correa, Samara Marcos Pantoja, Elson Sousa Rodrigues e Jadielson Souza Meireles, e interrogado o Recorrente (cf. ID 5659001).



    Ante a ausência do Ministério Público na audiência – o que já é suficiente para a anulação desse ato processual -, o juízo sentenciante foi o grande protagonista, uma vez que fez todas as perguntas acusatórias às testemunhas presentes.



    Ademais, a sentença condenatória está fundamentada nos depoimentos colhidos na audiência em que o juiz foi protagonista.



    Vale destacar que a sentença foi proferida pelo mesmo juiz que realizou a audiência de instrução e julgamento: o magistrado DANIEL BEZERRA MONTENEGRO GIRÃO (cf. termo anexo e sentença).



    Nesse contexto, há um prejuízo concreto ao paciente, o que configura a nulidade absoluta da audiência e dos atos subsequentes, incluindo a sentença condenatória (doc. 1, pp. 5-6).



    Ao final, requer:



    1. O recebimento e processamento deste HC como impetração originária;



    2. A concessão de LIMINAR para sobrestar o curso do processo (Ref. Processo no. 0001823- 11.2018.8.14.0067), até final deliberação desta Corte; ou



    3. Desde logo e nos termos do RISTF, conferir proteção judicial efetiva e conceder a ordem, ainda que de ofício, a teor dos arts. 654-A, parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do CPP, para reconhecer e decretar a nulidade do processo desde a audiência de instrução e julgamento, inclusive.



    Neste ensejo, o Impetrante declara, com fulcro no art. 425, IV, do CPC, que as cópias dos documentos que instruem esta impetração conferem com as contidas nos autos do REsp 2187077/PA, que se encontra no STJ.



    Por último, o Impetrante signatário informa que deseja promover a sustentação oral das razões da impetração, pelo que espera ser intimado da data da sessão de julgamento (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Especial 2.187.077/PA, expondo os seguintes fundamentos:



    O recurso não merece acolhida.



    Os elementos existentes nos autos informam que o TJPA negou provimento ao apelo defensivo e manteve a sentença que condenou o recorrente à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime do art. 317, § 1º do CP.



    A primeira insurgência defensiva - nulidade decorrente da ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento - não prospera, isso porque a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência do Ministério Público, quando devidamente intimado e não comparece a audiência de instrução e julgamento, não viola o sistema acusatório e nem mesmo o disposto no art. 212 do CPP (ut, AgRg no AREsp n. 2.624.996/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 25/11/2024.)



    [...]



    Exatamente como no caso, pois a defesa não pontuou a nulidade no momento oportuno, configurando preclusão, e não demonstrou prejuízo concreto, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial (doc. 8, pp. 4-5 — grifei).



    Sobre o Tema, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará — TJPA, por sua vez, assim se pronunciou:



    Sustenta o apelante, em suas razões, a ocorrência de nulidade processual a partir da audiência de instrução e julgamento em virtude de esta ter ocorrido apesar da ausência do representante do órgão ministerial, titular da ação, ao ato.



    Não advém razão ao apelo.



    Como cediço, a ausência do membro do Ministério Público na audiência de instrução não gera nulidade do processo se para o ato foi devidamente intimado o órgão, caso dos autos, onde se denota a ciência ministerial, às fls. 02, do documento de ID 5659001, bem como do Termo de Audiência, às fls. 07, do referido documento, onde se fez constar a ausência justificada do representante do parquet, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:



    [...]



    Ressalto que em suas alegações finais a defesa, em momento algum, faz referência à suposta nulidade que agora alega ter ocorrido durante a instrução processual, restando, portanto, consumada a prescrição, nos termos do art. 571, II, do CPP.



    Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventuais nulidades ocorridas no decorrer da instrução processual, não podendo, nesta fase, se utilizar da chamada nulidade de algibeira, bem como por não restar demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pelo réu, ora apelante, uma vez que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), tenho que tal insurgência se mostra fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada (doc. 5, pp. 7-10).



    Com efeito, quanto à alegada nulidade decorrente da ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento, o entendimento exposto pelo TJPA (doc. 5) e pelo Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de nulidade. Preclusão. Prejuízo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa. Precedentes.



    2. Na hipótese em concreto, restou devidamente demonstrado que a defesa não se insurgiu, em momento oportuno, contra a ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento.



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)” (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 209.516 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23/3/2022).



    Agravo regimental em habeas corpus. Nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. Nulidade não arguida oportunamente. Preclusão. Regimental não provido (HC 194.945 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11/5/2021).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelas instâncias antecedentes. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Alegação de nulidade na audiência de instrução e julgamento. Preclusão. Ausência de prejuízo manifesto. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.195 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/8/2022).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Impropriedade. 3. Pleito sujeito à preclusão. 4. A defesa deve suscitar eventual nulidade assim que dela tomar ciência e na primeira oportunidade que tiver de falar em Juízo. 5. Agravo improvido (HC 195.109 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/5/2021).



    Ainda que assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a ausência do representante do Parquet na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, não impede que o Magistrado prossiga com o ato”, bem como “não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro” (HC 135.371/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/10/2016).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.



    1. Esta SUPREMA CORTE já decidiu que “a ausência do representante do Parquet na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, não impede que o Magistrado prossiga com o ato”, bem como “não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro” (HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). No mesmo sentido: HC 204.775/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/8/2021.



    2. Nessas circunstâncias, não há que se falar em violação do sistema acusatório, sobretudo porque a legislação processual penal, em decorrência dos princípios da busca da verdade real e do impulso oficial, previu hipóteses de atuação, como na espécie, pelo Juiz processante (CPP, arts. 209 e 212).



    3. Além disso, ficou registrado que não se observa nenhum prejuízo à defesa, que, inclusive, esteve presente na audiência ora atacada. Ainda, o impetrante nem sequer indicou de que modo a renovação do referido ato processual com a presença do Ministério Público poderia beneficiar o acusado, limitando-se a apontar, mediante considerações genéricas, violação ao devido processo legal.



    4. Responsabilidade penal do paciente amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal).



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 212.669 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/4/2022).



    Nesse contexto, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator